Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721733-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE MORAIS APELADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, ESPOLIO DE MARIA HELENA FELIZARDO REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA FELIZARDO MATIAS PEREIRA DESPACHO Fica o apelante intimado para apresentar documentação que comprove a alegada situação de hipossuficiência econômica, tendo em vista pedido de JUSTIÇA GRATUITA constante do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de indeferimento. Após, voltem conclusos para julgamento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2023 15:36:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora